Tribunal: TJDFT
Processo: 0720898-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720898-80.2021.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ LOURENÇO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PATAMAR DE EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INVIÁVEL. RÉU REINCIDENTE, PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES COM AÇÕES PENAIS EM CURSO PELA PRÁTICA DE NOVOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há reparos na valoração negativa da conduta social, pois, para além de infringir a ordem jurídica vigente, o réu descumpriu regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou pouco caso em ajustar sua conduta ao bom convívio social, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta social. 2. Com relação à quantidade de aumento da pena mínima, o entendimento predominante deste Tribunal de Justiça continua sendo pela aplicação do critério de aumento de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente, o que foi observado na sentença. 3. Correto o regime prisional fechado fixado ao réu, tendo em vista a quantidade da pena aplicada, a reincidência, os maus antecedentes e a conduta social valorada negativamente, conforme artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 4. Se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque é reincidente, portador de maus antecedentes, além de denunciado pela prática de novos crimes de receptação, mostra-se correta a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente pugna pela reforma do acórdão para que seja adotado o percentual de acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada, em razão da avaliação negativa da circunstância judicial relativa aos maus antecedentes, bem como a aplicação do regime semiaberto. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente violados. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece transitar, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Não foi devidamente comprovada a divergência jurisprudencial por meio de certidão, cópia autenticada, citação de repositório oficial ou reprodução de julgado disponível na internet com a indicação da respectiva fonte.” (AgInt no AREsp 1887768/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática proferida no AREsp 2090293, RELATOR Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 18/5/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030